Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-75.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CRIME FORMAL. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos artigos 155, caput, e 307, do Código Penal, e o absolveu do crime previsto no artigo 176, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de furto e falsa identidade descritos na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas produzidas na fase policial, confirmadas em juízo, comprovam, de maneira robusta, a materialidade e autoria do crime de furto simples.
4. A jurisprudência reconhece o elevado valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando corroborada por outros elementos de prova.
5. O crime de falsa identidade é formal e se consuma com a atribuição de falsa identidade à autoridade, independentemente de eventual frustração posterior da vantagem pretendida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, caput, e 307.
Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 640.139 (Tema 478); Superior Tribunal de Justiça, súmula 522; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Acórdão 1998526, 0743616-09.2023.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025; Acórdão 1993202, 0724251-14.2024.8.07.0007, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025; Acórdão 1425934, 07153514720218070007, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022 e Acórdão 1974280, 0704370-12.2024.8.07.0020, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/02/2025.